Tribunal: TJBA
Processo: 8008713-30.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008713-30.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL MESSIAS DELGADO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EUDENIA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA

APELADO: VIA VAREJO S/A e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente a obrigação de pagamento da diferença entre valor contratado (R$ 89,90) e valor efetivamente cobrado (R$ 100,87) nas parcelas de compra parcelada, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, objeto de impugnação pelos apelados; e (ii) saber se a cobrança de valores superiores ao contratado em cartão de crédito, no montante de R$ 10,97 por parcela, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da assistência judiciária gratuita é deferido mediante presunção
iuris tantum
da alegação de insuficiência de recursos. Cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiram os apelados.

4. A responsabilização civil por danos morais exige demonstração inequívoca de lesão à esfera extrapatrimonial que transcenda o mero dissabor cotidiano. A diferença cobrada indevidamente de apenas R$ 10,97 por parcela, embora configure falha na prestação de serviços, não possui magnitude suficiente para caracterizar efetiva lesão à dignidade ou integridade psíquica do consumidor.

5. Os fatos narrados revelam situação que se insere no âmbito dos dissabores menores do cotidiano, não extrapolando os limites do tolerável. A ausência de comprovação de abalo psicológico, constrangimento público ou lesão à honra impede o reconhecimento do dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO

6. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2º e § 3º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 720.453/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.06.2020; TJ-CE, Apelação Cível nº 01975170720198060001, Rel. Des. Cleide Alves de Aguiar, 3ª Câmara Direito Privado, j. 31.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008713-30.2023.8.05.0154, em que figuram como apelante MANOEL MESSIAS DELGADO DOS SANTOS e como apelada VIA VAREJO S/A e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.